Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Age com animus necandi o agente que, buscando alcançar a subtração patrimonial, desfere golpe de faca contra a vítima em local altamente letal (região torácica), não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, de forma que a conduta se enquadra no art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
2. Recurso conhecido e não provido.